Tribunal: TJMT
Processo: 0020039-34.2008.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020039-34.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO MARTINS DOS SANTOS - CPF: 078.040.169-72 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), RUBIA VIEGAS APOLINARIO - CPF: 667.166.161-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCILIA VILLANOVA - CPF: 795.681.066-34 (ADVOGADO), DIEGO MARTINS SABA - CPF: 937.256.472-91 (ADVOGADO), RUBIA VIEGAS APOLINARIO - CPF: 667.166.161-87 (APELADO), RUBIA VIEGAS APOLINARIO - CPF: 667.166.161-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Por maioria, vencida a Relatora, desproveram o recurso, nos termos do voto do 1º Vogal.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – HONORÁRIOS FIXADOS EM PERCENTUAL – VALOR DA CAUSA – DECISÃO ESCORREITA - TESE 2 do STJ – DECISÃO MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO. Recurso conhecido e desprovido, por maioria, vencida a relatora. Redator Designado Des. Sebastião de Moraes Filho.

(1) – Segundo a tese 2 do STJ, editada quando do início de vigência do CPC - O § 8º, do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 transmite regra excepcional de aplicação subsidiária, em que permite a fixação dos honorários sucumbenciais por critério de equidade, para as hipóteses em que, não havendo condenação: (1) o proveito econômico obtido pelo vencedor seja inestimável ou irrisório: (II) valor dado a causa seja muito baixo.

(2) – Desta forma, em sede de embargos de terceiros, não havendo como mensurar o valor econômico, deve ser aplicada a regra geral de condenação em sucumbência pelo valor atualizado dado a demanda, consoante o estabelecido nos §§ 2º e 6º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, não se aplicando a equidade que se trata de regra extraordinária não identificada na espécie.

(3) – Conhecido e desprovido o recurso, de rigor, dentro da dicção do § 11, do artigo 85, do CPC, a necessidade de majoração dos honorários fixados em primeiro grau, pelos serviços desempenhados pelo advogado depois da provação da sentença (honorários recursais).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A

(
ID nº 29213992
)

em face da sentença que
julgou procedentes
os
Embargos de Terceiro nº 20039-34.2008.811.0041 - Código nº 16563,
ajuizados por
ANTONIO MARTINS DOS SANTOS
, para declarar sem efeito a penhora de fls.237 (autos Código 16562) efetuada no rosto dos autos da Ação de Desapropriação nº 1997.36.005266-3, em trâmite na 1ª Seção Judiciária de Mato Grosso.

Ainda, o banco embargado foi condenado nas custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Em suma, pretende o apelante a reforma da sentença que condenou o banco no pagamento nas custas processuais e nos honorários advocatícios, sob o argumento de que tal condenação afronta o ordenamento jurídico, uma vez que superior ao permitido em lei.

No mais, assevera que não se mostra razoável que o recorrente venha arcar com o percentual fixado pelo juízo “
a quo
”, sendo que os embargos monitórios opostos pelo recorrido foram julgados parcialmente procedente com sucumbência recíproca.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso a fim de modificar a sentença em relação aos honorários advocatícios fixados de forma exorbitante.

As contrarrazões vieram no ID nº 29213996, oportunidade em que a parte apelada rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

Analisando detidamente os autos,

cuida-se
de

Embargos de Terceiros ajuizados por ANTONIO MARTINS DOS SANTOS em face do BANCO DO BRASIL S/A, em decorrência de um reforço de penhora efetivado pelo Banco embargado nos autos da Execução em apenso (proc. 20102-59.2008.811.0041 - código 16562), que resultou no bloqueio e penhora de todo o resultado econômico oriundo de um processo de Desapropriação de imóvel rural para reforma agraria (proc. 1997.36.005266-3 – 1º Vara Federal) pertencente ao embargante Antônio Martins dos Santos.

Denota-se ainda que após realizadas todas as fases processuais ao longo de aproximadamente 1000 folhas, inclusive com extenuante prova pericial, os autos foram julgados procedentes, dando azo ao presente recurso.

Pois bem.

Inicialmente, vale ressaltar que a sentença de
ID nº 29213989
foi proferida com apreciação do mérito e não em razão do abandono de causa, como alegado pelo banco apelante.

De igual sorte, padece de veracidade a alegação do banco apelante que as verbas sucumbenciais fixadas decorrem de embargos monitórios julgados procedentes, com sucumbência reciproca e ainda com o recorrente decaindo de parte mínima do pedido.

A bem da verdade, a sentença recorrida não foi proferida em sede de embargos monitório, mas sim em Embargos de Terceiros, os quais foram julgados totalmente procedentes.

Ademais, todos os pedidos formulados nos embargos de terceiros foram julgados procedentes, portanto, não restando ao Juiz singular outra alternativa a não ser condenar o banco apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Aliás, o direito brasileiro adota o princípio da sucumbência, segundo o qual as custas do processo são suportadas por aquele que perde a demanda.

Com relação aos critérios de fixação dos honorários, certo é que ao proferir a sentença, o juiz deverá condenar o vencido no pagamento dos honorários advocatícios da parte vencedora.

Aliás, com o advento do novo CPC, a matéria encontra-se pontualmente disciplinada nos artigos 85 a 90 do aludido diploma processual.

O princípio da causalidade continua a justificar a responsabilidade pela sucumbência, como se infere do
caput
do artigo 85: “
A sentença condenará o vencido a pagar honorários do vencedor
”. Para tanto, deverá observar os critérios estabelecidos nos § 2º do art. 85. São duas as situações possíveis:

a)
quando a causa tiver natureza condenatória e um valor determinado: os honorários deverão ser fixados entre um mínimo de 10% e um máximo de 20% sobre o valor da condenação.

b)
quando a causa não tiver natureza condenatória, ou não for possível mensurar o valor da condenação: os honorários deverão ser fixados entre 10% e 20% do valor da causa, atualizado.

Qualquer que seja a situação, para fixar o “
quantum
” o juiz deverá considerar:
I
- o grau de zelo do profissional;
II
- o lugar de prestação do serviço;
III
- a natureza e a importância da causa; e,
IV
- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No entanto, os recentíssimos julgados do STJ permitem a aplicação subsidiária do
§ 8º do novo diploma processual
para aplicação dos honorários nas causas em que o valor da causa for “inestimável, muito baixo ou irrisório o proveito econômico”:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 2º, DO CPC/2015. LIMITES. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. MULTA. NÃO CABIMENTO. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.746.072/PR, decidiu que o § 2º do art. 85 do CPC/2015 constitui a regra geral

no sentido de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa
. 3. O § 8º do art. 85 do CPC/2015 é norma de caráter excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, permitindo, assim, que a verba honorária seja arbitrada por equidade.4. Na hipótese, os honorários advocatícios devem observar a regra geral do art. 85, § 2º, do CPC/2015.5
.
A Segunda Seção desta Corte decidiu que a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do agravo interno. 6. Não é possível majorar honorários na hipótese de interposição de recurso no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do CPC/2015). 7. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp 1491650/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
25/11/2019
, DJe
27/11/2019
).
Grifei
.

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA E LITIGIOSIDADE. VERBA HONORÁRIA EM FAVOR DO EMBARGADO. CAUSALIDADE E SUCUMBÊNCIA QUE NÃO SE CONFUNDEM. ARBITRAMENTO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ARBITRAMENTO NA ORIGEM QUE SE REVELA IRRISÓRIO. ELEVAÇÃO. 1. No caso de embargos de terceiro procedentes, a verba honorária deve ser fixada em favor de quem deu causa à lide, nos termos do já consagrado princípio da causalidade (Súmula 303/STJ). 2. Causalidade e sucumbência, no entanto, que não se confundem no caso concreto, uma vez que o proveito econômico do resultado da lide se dá em favor do terceiro embargante, embora este tenha dado causa à instauração do feito de embargos, de modo que, na hipótese, a verba honorária deve ser fixada por apreciação equitativa, com base no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil. 3.
A verba honorária não deve, de todo modo, ser fixada de modo a tornar a remuneração irrisória diante da natureza da causa, o que impõe, no caso concreto, elevação para adequar-se aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
. 4. Recurso especial a que se dá parcial provimento."
(STJ - REsp 1769206/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 02/10/2019).
Grifei
.

Ainda o
voto paradigma
citado no primeiro aresto:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015,
ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO
. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º). 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4
. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação:
(I) o proveito econômico obtido

pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido"
(STJ - REsp 1.746.072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019).
Grifei.

Portanto, conforme se denota, o STJ defende a aplicação da regra geral do
artigo 85, § 2º, do CPC/15
na aplicação dos honorários advocatícios, todavia, também defende a apreciação equitativa prevista no
§ 8º do mesmo diploma legal
, considerando a ausência de litígio, a simplicidade e a rapidez na tramitação da causa, bem como a natureza da lide e o conteúdo econômico discutido.

No caso em tela, foi atribuído à causa o valor de
R$1.227.000,00
, sendo este também o valor do proveito econômico, cuja tramitação do processo ultrapassa mais de duas décadas (1999), com constante participação do patrono do recorrido.

É cediço que os honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor da causa, o termo inicial da correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento da ação, consoante Súmula 14 do STJ:

“
Súmula 14 do STJ
-
Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento”.

Desta forma, sendo o valor da causa
R$1.227.000,00
, corrigido desde 1999, na certa encontraremos valor inestimável, logo, tenho que os honorários advocatícios devem ser fixados em quantia certa com observância ao princípio da equidade, cuja correção monetária tem sua incidência a contar do arbitramento.

Assim sendo, levando em consideração o proveito econômico; o grau de zelo do profissional; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (21 anos), inclusive com extenuante prova técnica, conforme se vê do ID nº 29212011 a ID nº 29212048, arbitro os honorários advocatícios em R$200.000,00 (duzentos mil reais).

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, para fixar os honorários advocatícios em quantia certa em R$200.000,00 (duzentos mil reais), a ser corrigido a contar desta data.

É como voto.-

V O T O V E N C E D O R

Egrégia Câmara.

Data vênia, ousando divergir do posicionamento da eminente Relatora, o único ponto de divergência é tão somente em relação ao montante dos honorários advocatícios arbitrados. Conforme se extrai de seu voto, levando em consideração o proveito econômico; o grau de zelo de dedicação do profissional, o trabalho realizado e o tempo do labor, num total de 21 anos, inclusive participando de extenuante prova técnica, arbitrou os honorários em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

A minha discordância diz respeito que, para o arbitramento de honorários por equidade, a rigor do prescrito no § 8º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, esta situação se dá quando não há possibilidade de verificar o valor econômico, isto é quando foi inestimável.

Contudo, no caso em apreço, o valor econômico é perfeitamente identificado na espécie, justamente, levando em consideração que se trata de embargos de terceiros e houve penhora indevida esta retirada por força de procedência dos mesmos.

Desta forma, não se tratando de sentença condenatória e sim declaratória, deve ser visto a regra dos §§ 2º e 6º, do artigo 85 do CPC, isto é, dosagem entre 10 a 20 por cento, sobre o valor atualizado dado a demanda. E, neste ponto, divergindo da eminente Relatora, estou em sintonia com o posicionamento adotado pelo magistrado que subscreveu a sentença recorrida.

A tese 2 do STJ a respeito do assunto assim posicionou: ‘O § 8º, do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 transmite regra excepcional de aplicação subsidiária, em que permite a fixação dos honorários sucumbenciais por critério de equidade, para as hipóteses em que, não havendo condenação: (1) o proveito econômico obtido pelo vencedor seja inestimável ou irrisório: (II) valor dado a causa seja muito baixo’. (sic).

No caso em apreço, não se identifica esta excepcionalidade e, de conseqüência, deve ser aplicada a regra geral.

Com estes argumentos, mantenho incólume a decisão de piso que, a título de sucumbência, agraciou a advogada em 10% sobre o valor atualizado dado a demanda.

E, na aplicação do prescrito no § 11, do artigo 85, do CPC, sobre o valor deverá ser acrescido mais 2% pelos serviços desempenhados pela advogada depois da prolação da sentença, os alcunhados honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020